Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. RENAJUD. RESTRIÇÃO A VEÍCULO. LANÇAMENTO DEVIDO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente”. (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Encontrado veículo em nome da agravada por meio do sistema RENAJUD, é imperioso o lançamento de ordem de restrição ao bem, impedindo a mudança da propriedade do veículo a fim de se garantir maior efetividade ao processo executivo diante da possibilidade de sua penhora e alienação futura.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.